Tribunal: TJDFT
Processo: 0019316-50.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0019316-50.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES, MARYEL MATOS RODRIGUES APELADO: MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS, FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES D E S P A C H O Diante do que alegado pelos apelados em contrarrazões, intimem-se os apelantes para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora